Tribunal: TJSP
Processo: 2076512-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Súmula 481 do STJ e artigo 98 do novo Código de Processo Civil – Existência, nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Súmula 481 do STJ e artigo 98 do novo Código de Processo Civil – Existência, nos autos, de documentos comprobatórios de que a empresa recorrente está inativa, de modo a evidenciar a sua impossibilidade financeira – Gratuidade concedida, ressalvado o direito da parte contrária de impugnar o benefício, na forma legal, hipótese em que poderá ser melhor apurada a situação financeira desta recorrente - Recurso provido, neste aspecto.
PESSOA FÍSICA - Afirmação do executado, de que não possuía condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil – Embargante, pessoa física, que é empresário individual, recebia a sua única fonte de renda da empresa que se encontra inativa – Insuficiência financeira demonstrada - Benefício concedido, ressalvado o direito da parte contrária de impugnar o benefício, na forma legal, hipótese em que poderá ser melhor apurada a situação financeira deste recorrente - Recurso provido, neste aspecto.
CUSTAS RELATIVAS À PROCURAÇÃO "AD JUDICIA" – Recolhimento dispensado, em razão do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional esta taxa - "Em razão do julgamento realizado pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI no 5.736 que reconheceu a inconstitucionalidade do disposto no artigo 18, inciso II da Lei Estadual no 13.549/2009, e nos termos do Provimento CG no 32/2021, está dispensado o recolhimento da taxa de mandato no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo" – Comunicado CG 1415 de 2021 – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PROVIDO.